Tribunal: TJES
Processo: 5000337-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000337-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000337-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thiago Cesar Andrade Abreu Cardoso Matos - ME em razão da Decisão de ID 974397 – págs. 2/5, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade
oposta nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(nº 5000035-37.2018.8.08.0003) ajuizada pelo Município de Alfredo Chaves.

No recurso de ID 974394, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao fundamento de que “
resta evidente a ocorrência do bis in idem, visto que o município exequente aplica sob o valor executado dois tipos de multas com a mesma natureza e finalidade, provenientes do mesmo fato que é o inadimplemento da obrigação tributária, a multa moratória e a multa por inscrição em dívida ativa
”.

Afirma ainda que “
entre a data de inscrição (10/01/2018 e 23/01/2018), termo inicial para incidência da multa mensal, e a data da expedição da CDA (27/02/2018), não chegou a transcorrer nem dois meses, o que demostra que todos os valores relativos às multas ali consignadas foram lançados indevidamente e devem resultar na nulidade da CDA, vez que encontra-se em descompasso com a legislação municipal
”.

Decisão de ID 981217 em que foi recebido o recurso em apreço no efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas no ID 1016551, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 09 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000337-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Thiago Cesar Andrade Abreu Cardoso Matos - ME em razão da Decisão por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade
oposta nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(nº 5000035-37.2018.8.08.0003) ajuizada pelo Município de Alfredo Chaves.

De acordo com a CDA impugnada (nº 234/2018), cuja cópia se encontra no ID 974400 – pág. 5, os débitos cobrados pelo Município e ora impugnados dizem respeito ao ISSQN do ano de 2017 que, em 27 de fevereiro de 2018, totalizavam R$ 4.784,00 (quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais) – montante obtido após a incidência de multa de inscrição, multa e juros sobre o valor original.

Nas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao fundamento de que “
resta evidente a ocorrência do bis in idem, visto que o município exequente aplica sob o valor executado dois tipos de multas com a mesma natureza e finalidade, provenientes do mesmo fato que é o inadimplemento da obrigação tributária, a multa moratória e a multa por inscrição em dívida ativa
”.

Explica que “
A multa por inscrição em dívida ativa aplicada no percentual de 2% seria a multa moratória que encontra previsão no art. 290, inciso II da Lei Complementar nº 006/2008 (Código Tributário de Alfredo Chaves), contudo a outra multa aplicada no percentual de 20% não encontra previsão na lei municipal do ente exequente,
tanto que sequer consta sua previsão legal na CDA apresentada nos autos
, tratando-se de ato discricionário do ente fazendário, ocasionando bis in idem, motivo pelo qual a referida multa deve ser extirpada dos cálculos da CDA, mantendo-se apenas a multa moratória de 2% prevista legalmente
”.

Como se vê, quanto à “multa de inscrição” de 2% (dois por cento), a própria Agravante reconhece estar prevista no art. 290, II, Código Tributário Municipal - CTM, valendo dizer, quanto à rubrica denominada apenas de “multa” na CDA, que igualmente encontra previsão na Lei Complementar nº 006/2008
,
senão vejamos:

Art. 282. Constituem infrações tributárias puníveis com as respectivas multas:

[...]

XIII - simples falta do pagamento do tributo, no todo ou em parte:

a - quando se tratar de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); multa de 50 % (cinqüenta por cento) do imposto não recolhido.

Logo, além de ambas as multas, moratória e punitiva, estarem devidamente previstas no CTM e na CDA (nos campos “infração” e “penalidade”), não há que se falar em
bis in idem
, pois “
A multa de mora incide em razão de não haver sido recolhido o imposto na sua totalidade, ou seja, a parte não recolhida atrai a incidência dessa espécie de cobrança, enquanto a multa por infração decorre do cometimento de sonegação, podendo incidir cumulativamente, sem incorrer em bis in idem, porquanto originam de fatores distintos
” (TJES, Classe: Apelação, 030140148922, Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 22/06/2017).

Nessa toada é a jurisprudência uníssona deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em situações como a que ora se analisa:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA – REQUISITOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – MULTA PUNITIVA E MULTA MORATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO.
1. Admite-se o manejo de exceção de pré-executividade em execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante o disposto na Súmula de nº 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Atendidos os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, afasta-se a alegação de nulidade da CDA. 3.
A multa moratória, conquanto seja sanção imposta ao inadimplente, não se confunde com a multa de natureza punitiva. Precedente
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002615-78.2020.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2021)
Grifei

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA PUNITIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. E
perfeitamente possível a cumulação da multa moratória e multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porque tem naturezas diversas, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e a outra recompor a demora no recolhimento do tributo, não se caracterizando, assim, bis in idem
. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002619-18.2020.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021)
Grifei

Devida, pois, a incidência de ambas as multas em discussão, cumprindo asseverar que, apesar da possibilidade, prevista no dispositivo legal (art. 282, XIII, “a”, do CTM)
,
de se aplicar a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imposto não recolhido, verifica-se da CDA impugnada que tal índice não ultrapassou 12% (doze por cento), sendo, pois, cobrado a menor da Executada/Agravante.

Quanto à alegação de que “
entre a data de inscrição (10/01/2018 e 23/01/2018), termo inicial para incidência da multa mensal, e a data da expedição da CDA (27/02/2018), não chegou a transcorrer nem dois meses, o que demostra que todos os valores relativos às multas ali consignadas foram lançados indevidamente e devem resultar na nulidade da CDA, vez que encontra-se em descompasso com a legislação municipal
” tem-se que igualmente não merece prosperar.

Isso porque o fato de a inscrição em dívida ativa ter ocorrido cerca de 1 (um) mês antes de ser expedida a respectiva CDA não gera a nulidade da certidão nem o afastamento das multas, uma vez que para a incidência da multa punitiva basta a falta de recolhimento do tributo na data de vencimento, enquanto a multa de mora passa a ser exigível “
a partir da data da inscrição de dívida ativa
” (inciso II, art. 290 do CTM), não havendo, portanto, qualquer óbice à cobrança em tela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000337-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INCIDÊNCIA DE MULTAS MORATÓRIA E PUNITIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Além de ambas as multas, moratória e punitiva, estarem devidamente previstas no Código Tributário Municipal de Alfredo Chaves e na CDA (nos campos “infração” e “penalidade”), não há que se falar em
bis in idem
, pois “
A multa de mora incide em razão de não haver sido recolhido o imposto na sua totalidade, ou seja, a parte não recolhida atrai a incidência dessa espécie de cobrança, enquanto a multa por infração decorre do cometimento de sonegação, podendo incidir cumulativamente, sem incorrer em bis in idem, porquanto originam de fatores distintos
” (TJES, Apelação, 030140148922).

2- O
fato de a inscrição em dívida ativa ter ocorrido cerca de 1 mês antes de ser expedida a respectiva CDA não gera a nulidade da certidão nem o afastamento das multas, uma vez que para a incidência da multa punitiva basta a falta de recolhimento do tributo na data de vencimento, enquanto a multa moratória passa a ser exigível “a partir da data da inscrição de dívida ativa”, não havendo, portanto, qualquer óbice à cobrança em tela.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.